Tribunal: TJSP
Processo: 0112805-47.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
FURTO SIMPLES TENTADO. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. "Princípio da insignificância" não caracterizado.
DOSIMETRIA. Alijamento do incremento operado nas iniciais. Penas diminuídas, com reconhecimento do privilégio (CP, art. 155, § 2o) e aplicação exclusiva de multa.
PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0112805-47.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante RENATA BAPTISTA DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recurso, para reconhecer o privilégio e aplicar,
tão somente, a pena pecuniária de 6 (seis) dias-multa, mantida, no mais,
a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0112805-47.2017.8.26.0050 -Voto no 13795
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0112805-47.2017.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 25a VARA CRIMINAL
Apelante: Renata Baptista de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Waldir Calciolari
VOTO no 13795
FURTO SIMPLES TENTADO. Recurso defensivo. Absolvição.
Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
“Princípio da insignificância” não caracterizado.
DOSIMETRIA. Alijamento do incremento operado nas iniciais.
Penas diminuídas, com reconhecimento do privilégio (CP, art.
155, § 2o) e aplicação exclusiva de multa.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por RENATA BAPTISTA DE OLIVEIRA contra a sentença
proferida pelo Juízo da 25a Vara Criminal Central, que a condenou às
penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, no piso - substituída por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo, com regime aberto em caso de
reversão -, como incursa no CP, art. 155, caput, c.c. o art. 14, II,
admitido recurso em liberdade, postulando absolvição, por falta de
provas ou atipicidade da conduta (princípio da insignificância) e, de
forma subsidiária, aplicação das bases nos mínimos, redução máxima
pela tentativa e reconhecimento do privilégio, com aplicação exclusiva
de multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0112805-47.2017.8.26.0050 -Voto no 13795
3
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA ofereceu Parecer pelo provimento parcial, para
aplicar as bases nos mínimos e se reconhecer o privilégio.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no dia
18 de dezembro de 2017, por volta de 20:00h, na Rua Riachuelo, 115, bairro Sé, nesta
cidade e Comarca de São Paulo, RENATA BAPTISTA DE OLIVEIRA, qualificada a
fls.05 e 12, tentou subtrair para si a quantia de R$72,00 (setenta e dois reais) em
dinheiro (auto de apreensão e entrega fls.10), pertencente à empresa 'Vip Transportes
Urbanos Ltda.', não conseguindo a consumação do crime por circunstâncias alheias à
sua vontade.”
Silente na fase administrativa, em Juízo, optou pela
revelia.
Segundo o apurado, o PM Leonardo, acionado pelo
cobrador de ônibus Luiz, que informava ter visto a Apelante ali
ingressar, quando estacionado no local dos fatos e subtrair quantia em
dinheiro do caixa, foi ao seu encalço, abordando-a. Em revista,
localizou, no interior da bolsa que carregava, o valor subtraído.
Indagada, admitiu, informalmente, o furto, alegando dificuldades
financeiras.
Prova suficiente, consubstanciada no depoimento do
agente público, não havendo comprovação de qualquer animosidade
anterior a justificar infundada acusação, inclusive diante do contido no
CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha, até porque seria
um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e
depois lhes negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT
417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Também não há que se falar em atipicidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0112805-47.2017.8.26.0050 -Voto no 13795
4
conduta, com lastro no “princípio da insignificância”.
Tal instituto deve ser analisado em correlação com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito
Penal, para excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta,
examinada em seu caráter material, observando-se, ainda, a presença
dos seguintes vetores: “(I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II)
ausência total de periculosidade social da ação; (III) ínfimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica
ocasionada (conforme decidido nos autos do HC n. 84.412/SP, de relatoria do
Ministro Celso de Mello, DJU 19/4/2004)” (STJ - AgRg no REsp 1441116/SP -
Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - DJe 02/10/2014).
Verifica-se, assim, que o valor subtraído - R$ 72 (fls.
10) - não é o único elemento para se aferir a causa supralegal.
Não se pode afirmar ser mínima a ofensividade da
conduta perpetrada, tampouco reduzido o grau de reprovabilidade do
comportamento de agente que ingressa em coletivo estacionado na via
pública, demonstrando ousadia e desdém ao alheio, circunstância
incompatível com o combatido postulado.
Nesse sentido, confira-se precisa lição do Ilustre
Desembargador CARLOS BUENO: “(...) Imagine-se o Poder Judiciário
decidir que bens até determinado e pequeno valor podem ser levados por pessoas
interessadas, pois isso não caracteriza crime nenhum. Seria o verdadeiro caos, sem
dúvida, dispensando-se acréscimo ou ilustração, sempre com a devida vênia. O que se
deve levar em contato, é óbvio, é que no apenamento dispensa-se qualquer rigor, agora
sim vindo à tona a insignificância da coisa furtada. Ao invés de pena corporal, por
exemplo, uma pecuniária, quando possível” (Apel. 0000012-48.2012.8.26.0663, 10a
Câmara de Direito Criminal, j. 06/12/12).
Dosimetria e demais pleitos
As iniciais partiram do dobro, 2 anos de reclusão e
20 dias-multa, com justificativa calcada nos maus antecedentes (fls. 184
e 190/195), o que ora se afasta, porquanto lastreada em procedimentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0112805-47.2017.8.26.0050 -Voto no 13795
5
ainda sub judice, inábeis aos fins colimados. Retornam, assim, aos
mínimos de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.
Ausentes agravantes, prejudicada, agora, a confissão
perante o policial - reconhecida na Origem -, nos limites da
Súmula/STJ, no 231.
Na derradeira, por força do conatus, bem avaliada a
redução de 1/3, em razão do considerável iter criminis, pois “(...) a
acusada praticamente exauriu os atos executórios: ingressou no ônibus; revirou a
gaveta do caixa; se apoderou do numerário; colocou-o em sua bolsa; saiu do ônibus; e
se evadiu do local. Havia, dessa forma, praticamente consumado o delito, quanto veio
a ser abordada pelo PM que foi acionado pelo cobrador” (fls. 212), deixando de
consumar o intento criminoso somente em razão da rápida intervenção
do cobrador e do policial, alcançando-se 8 meses de reclusão e 6 dias-
multa.
Ainda nessa etapa, considerando-se a primariedade e
o montante subtraído (R$ 72), inferior ao salário mínimo vigente ao
tempo dos fatos (R$ 937 - Decreto 8.948/2016), não há óbice ao
reconhecimento do privilégio, por força do art. 155, § 2o, bastando
exclusiva pecuniária (6 dias-multa), suficiente à reprovabilidade.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para reconhecer o privilégio e aplicar, tão somente, a pena
pecuniária de 6 (seis) dias-multa, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica